Tribunal: STJ
Processo: 0015752-05.1997.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032957 - BA (2025/0315555-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RICARDO MEYER PEREZ
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO NOVIS
ADVOGADO
: RICARDO MEYER PEREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA045069
AGRAVADO
: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamen
tos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/12/2025
15/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53185882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: f03a44d4-e3da-45a8-9976-26368162ded2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032957 - BA (2025/0315555-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RICARDO MEYER PEREZ
AGRAVANTE
: PAULO AFONSO NOVIS
ADVOGADO
: RICARDO MEYER PEREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA045069
AGRAVADO
: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) consonância entre a conclusão do acórdão de
origem e o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamen
tos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por RICARDO MEYER PEREZ e PAULO
AFONSO NOVIS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo BANCO
Ação
ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO, em face da parte agravante.
: reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA52354194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:08
Código de Controle do Documento: 224cb052-fb54-4a8a-9974-12145212ce61

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS QUE NÃO PODEM SER FIXADOS EMDESFAVOR DO EXEQUENTE.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que o implemento da prescrição intercorrente não afasta o
princípio da causalidade em desfavor da parte executada nem atrai a sucumbência
para a parte exequente.
2. Nesse contexto, uma vez interposto o recurso de Apelação apenas pelos
Executados, é incabível a fixação de honorários advocatícios nesta instância recursal,
em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus, devendo ser mantida
a sentença que não impôs às partes ônus de sucumbência.
3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

: interpostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a incidência do
Agravo interno:
óbice da
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
Súmula 83/STJ.
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/BA:

i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (Súmula 83/STJ).

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
Documento eletrônico VDA52354194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:08
Código de Controle do Documento: 224cb052-fb54-4a8a-9974-12145212ce61

acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA52354194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/11/2025 20:08:08
Código de Controle do Documento: 224cb052-fb54-4a8a-9974-12145212ce61

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.032.957 / BA
Número Registro: 2025/0315555-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157520519978050001 157520519978050001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO MEYER PEREZ
AGRAVANTE : PAULO AFONSO NOVIS
ADVOGADO
: RICARDO MEYER PEREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA045069
AGRAVADO
: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO MEYER PEREZ
AGRAVANTE : PAULO AFONSO NOVIS
Documento eletrônico VDA53164193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: cfd873eb-9327-4616-a69f-f7c73df8df90

ADVOGADO
: RICARDO MEYER PEREZ (EM CAUSA PRÓPRIA) - BA045069
AGRAVADO
: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO - BA029442
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:45:30
Código de Controle do Documento: cfd873eb-9327-4616-a69f-f7c73df8df90